Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727515-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ANTONIO LINO DE SOUSA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Faculto ao apelante justificar a juntada de prova documental após a prolação da sentença, nos termos do art. 435 c/c art. 10, todos do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator